Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700353-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE BEATRIZ SILVA APELADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EDILENE BEATRIZ SILVA (ID 55916696) contra a sentença (ID 55916693) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação declaratória de nulidade no 0700353-64.2023.8.07.0020, ajuizada pela apelante em desfavor de CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC). Houve juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 55916697), sem a respectiva guia de recolhimento. É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que a apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível por si interposta, juntou apenas comprovante de pagamento (ID 55916697), desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo compatível com a comprovação bancária de pagamento juntada ao feito, sob pena de não conhecimento do seu recurso em virtude da deserção. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, também sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora